Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-42.2024.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800003-42.2024.8.14.0089

APELANTE: VALDEMAR DA SILVA MACEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: TAIS DE VASCONCELOS CASTOR, JUSTIÇA PUBLICA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO MANTEVE O DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
VALDEMAR DA SILVA MACEDO
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de TAIS DE VASCONCELOS CASTOR, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data de prolação do
decisum
. A defesa requer a reforma da decisão que manteve a aplicação de medidas protetivas de urgência, argumentado que a manutenção não se sustenta, ante à ausência de elementos probatórios que, por sua vez, comprovem as alegações da vítima, discorrendo ainda pela ausência de oitiva das partes, ocorrendo assim cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a reforma da decisão que manteve a aplicação de medidas protetivas de urgência.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas visam à garantia da vítima que se encontra em situação de risco, a fim de resguardar-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito a uma vida sem violência, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar, sendo, portanto, necessária sua aplicação com a urgência que o caso apresentava, na época em que foi julgado, com a determinação de manutenção das referidas medidas pelo prazo de 01 (um) ano. Portanto, a efetivação dessa medida encontra relevância em seu caráter preventivo e combate à violência de mulheres que estejam em situações de risco, devendo ser mantida a referida decisão.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau exarada, inclusive quanto a necessidade ou não da continuidade da referida medida. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: Lei nº. 11.340/06, art. 7º, e Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, inclusive quanto a necessidade ou não da continuidade da referida medida, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

VALDEMAR DA SILVA MACEDO
, inconformado com a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de TAIS DE VASCONCELOS CASTOR, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data de prolação do decisum, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da decisão que manteve a aplicação de medidas protetivas de urgência, argumentado que a manutenção não se sustenta, ante à ausência de elementos probatórios que, por sua vez, comprovem as alegações da vítima, discorrendo ainda pela ausência de oitiva das partes, ocorrendo assim cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “que a
ofendida compareceu perante a Autoridade Policial para denunciar que conviveu em união estável por mais de dois anos com o requerido e que no dia 28 de dezembro de 2023, por volta das 21h00, seu então companheiro, desferiu um soco em sua cabeça, por não ter concordado que a vítima fosse a um louvor na praça. Informa que o requerido sempre foi agressivo, já a agrediu mais de uma vez e que após a violência sofrida foi se abrigar na casa de sua mãe. As medidas protetivas foram deferidas, através de decisão de ID: 21111064
.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

A defesa o apelante defende que a manutenção não se sustenta, ante à ausência de elementos probatórios que, por sua vez, comprovem as alegações da vítima, discorrendo ainda pela ausência de oitiva das partes, ocorrendo assim cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

Inicialmente, imperioso destacar que não compete a este órgão a discussão quanto ao mérito da violência praticada contra a vítima, posto que este será julgado em ação criminal própria, pois no procedimento para deferimento da medida protetiva de caráter urgente, cabe apenas a discussão do objeto de pedido da vítima.

No tocante a referida questão, verificou-se que as medidas protetivas visam à garantia da vítima que se encontra em situação de risco, a fim de resguardar-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito a uma vida sem violência, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar, sendo, portanto, necessária a manutenção da aplicação, com a determinação de manutenção das referidas medidas pelo prazo de 01 (um) ano.

Ademais, em se tratando de tutela de urgência que visa resguardar a integridade física e, muitas vezes, a própria vida da mulher, o requerimento de medidas protetivas previsto na Lei Maria da Penha não demanda ampla dilação probatória, sendo desnecessária a colheita dos depoimentos das partes e de testemunhas.

Outrossim, vale salientar que o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero - Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, estabelece que
as medidas protetivas visam à garantia da vítima que se encontra em situação de risco, a fim de resguardar-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito a uma vida sem violência, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar.

Portanto, a efetivação dessa medida encontra relevância em seu caráter preventivo e combate à violência de mulheres que estejam em situações de risco, devendo ser mantida a referida decisão.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a decisão de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação, inclusive quanto a necessidade ou não da continuidade da referida medida.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/05/2025